Tribunal: TJES
Processo: 0021418-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021418-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON PEDRO DA SILVA e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO COMPROVANTE DE POSTAGEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo, alegando a tempestividade da apelação com base na data de postagem da petição recursal pelos Correios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprovante de postagem apresentado é suficiente para comprovar a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se falhas no processamento pela Escrivania podem ser imputadas à parte como causa de intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de postagem apresentado pela agravante não contém elementos suficientes que vinculem a correspondência ao recurso de apelação interposto, inviabilizando a comprovação da tempestividade.

Não há nos autos certidão ou outro documento que comprove que a apelação foi interposta pelos Correios, o que impossibilita a aplicação do art. 1.003, § 4º, do CPC, que considera a data de postagem como a de interposição do recurso.

A jurisprudência do STJ, conforme AgInt no AREsp n. 1.172.904/PR, reitera a necessidade de comprovação clara da vinculação da postagem ao recurso para que se aplique a regra do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da tempestividade do recurso interposto pelos Correios exige a vinculação clara entre o comprovante de postagem e o recurso de apelação.

Falhas na juntada do recurso aos autos que não decorrem de atos da Escrivania não isentam a parte do ônus de comprovar a tempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 4º; Lei nº 11.419/06, art. 4º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.172.904/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 12.06.2018.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021418-50.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADO:
WELLINGTON PEDRO DA SILVA E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face da decisão deste Sodalício que não conheceu do recurso de apelação por ela manejado em desfavor de
WELLINGTON PEDRO DA SILVA E OUTRA
.

A agravante sustenta (id nº 9325803) que o recurso de apelação é tempestivo, uma vez que a petição recursal foi enviada pelos Correios antes do término do prazo recursal. Argumenta, ainda, que, conforme o artigo 1.003, § 4º do CPC, deve-se considerar a data da postagem da petição como data de interposição do recurso, e que, apesar da juntada tardia nos autos, a própria Escrivania havia certificado a tempestividade do recurso.

Salienta que, na ausência de provas concretas em contrário, os atos praticados pelos advogados devem ser presumidos como de boa-fé. Assim, na dúvida sobre a tempestividade, deve-se favorecer a parte, respeitando os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que eventuais falhas no processamento pela Escrivania, como a não juntada tempestiva da petição aos autos, não podem ser imputadas à parte.

No mais, registra que a decisão agravada baseou-se na impossibilidade de identificação do conteúdo da correspondência postada, devido à falta de elementos suficientes no comprovante de envio. Contudo, reafirma que há provas nos autos que demonstram a tempestividade e a correlação da correspondência com o recurso interposto.

De plano, registro que não assiste razão à recorrente.

No caso, como restou bem decidido quando do exame de admissibilidade do recurso de apelação, os elementos dos autos demonstram que a empresa recorrente foi intimada, via diário da justiça, cuja disponibilização se deu em
3 de julho de 2023
e a publicação em
4 de julho de 2023
(fls. 139/140), tendo o lapso recursal iniciado no dia
5 do mesmo mês e ano
, nos termos do art. 4º, § 4º, da Lei nº 11.419/06.

Assim, considerando se tratar de prazo processual, a contagem se limita exclusivamente aos dias úteis (art. 219, do CPC), razão pela qual, desconsiderados os feriados e dias não úteis, o lapso recursal teve seu
dies ad quem
na data de
25 de julho de 2023
.

Por isso, considerando que o recurso em exame foi interposto em
31 de julho de 2023
, conforme se vê do protocolo constante da peça recursal (fls. 141), resta evidente a intempestividade do presente apelo.

É certo que a recorrente aduz a aplicação da regra disposta no art. 1.003, § 4º, do CPC, segundo a qual: “
para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem
”.

No caso, analisando com mais profundidade a questão, em especial a peça de fls. 166-verso, constato que, de fato, juntamente com o recurso de apelação foi carreado suposto comprovante de postagem de correspondência, via Correios, que segundo afirma a embargante, seria uma comprovação da remessa do recurso de apelação ao juízo
a quo
.

Ocorre que, examinando os autos, não é possível constatar a existência de um liame entre o referido comprovante e o recurso de apelação em questão. Na realidade, o que se vê é que o citado comprovante dispõe, como dados relevantes para a identificação do objeto postado, a data de movimento, o CEP de destino da correspondência e o número de rastreio do objeto.

Friso que, muito embora o CEP de destino constante do referido comprovante se refira ao Fórum de Serra/ES, juízo de origem do feito, pelos demais dados constantes dos autos não é possível constatar a existência de informação capaz de indicar que a postagem, de fato, refere-se ao recurso de apelação.

Cumpre salientar que mesmo realizando buscas no sítio eletrônico dos Correios, utilizando-me do número do objeto constante do recibo em questão, não consegui identificar do que se trata dita correspondência, eis que a resposta obtida no citado site indica “
objeto não encontrado na base de dados dos Correios
”.

De mais a mais, nem sequer o nome e endereço do remetente constam do citado comprovante, de modo a tornar inviável a identificação do objeto postado e seu teor.

Além disso, não há nos autos certidão apta a demonstrar que o apelo fora interposto por meio dos Correios, daí porque não tendo a embargante logrado comprovar, de forma indene de dúvidas, que o recurso de apelação foi interposto pela via postal, não se mostra possível a aplicação da regra disposta no art. 1.003, § 4º, do CPC, segundo a qual: “
para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem
”.

A respeito do tema, já se manifestou o Colendo STJ:

[...] 1. O novo Código de Processo Civil prevê expressamente que, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio será considerada a data da postagem, nos termos do art. 1.003, § 4º, do diploma processual. 2.
Na hipótese dos autos, a parte agravante juntou no agravo interno comprovante de postagem pelo correio do recurso,
porém não há como vincular a referida postagem no correio ao presente feito
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.172.904/PR, Rel. Min.
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, J. 12/6/2018, DJe. 20/6/2018 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões